Tribunal: TJPA
Processo: 0003983-91.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003983-91.2018.8.14.0072

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO SOUSA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira (Banco BMG S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. A parte autora, idosa, alegou não ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a nulidade dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incidem a prescrição e a decadência sobre as pretensões autorais; (ii) verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade dos contratos; (iii) estabelecer se a repetição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iv) definir a existência e o valor devido a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial, conforme jurisprudência do STJ, é o último desconto indevido. Reconhece-se a prescrição apenas quanto ao contrato n.º 211737845, cujos descontos cessaram em janeiro de 2013, antes do ajuizamento da ação em 2018.

4.

Afasta-se a alegação de decadência, pois o prazo de quatro anos previsto no art. 178 do CC não transcorreu entre o conhecimento do vício e a propositura da demanda.

5.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova. Impugnada a autenticidade das assinaturas, cabia à instituição financeira demonstrar a validade dos contratos, o que não ocorreu de forma satisfatória.

6.

O banco não apresentou prova da contratação válida, tampouco da autorização dos descontos, sendo responsável pela falha na prestação do serviço.

7.

A repetição do indébito deve seguir a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS, sendo cabível na forma simples, já que os descontos se deram antes de 30/03/2021.

8.

Valores comprovadamente depositados na conta da autora devem ser compensados com o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.

9.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, sem contrato válido, o que causa abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

10.

O valor da indenização por dano moral foi reduzido de R$ 12.000,00 para R$ 8.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter reparador e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial da prescrição quinquenal em ações sobre descontos indevidos é a data do último desconto realizado.

2.

Na ausência de prova da contratação e diante da impugnação da assinatura, o banco responde pelos descontos indevidos.

3.

A repetição do indébito, nos casos anteriores a 30/03/2021, deve ocorrer na forma simples.

4.

O valor eventualmente depositado na conta do consumidor, mesmo em contratos inexistentes, deve ser compensado.

5.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefícios previdenciários é presumido (in re ipsa) e passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 178, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, 14 e 27; CPC, arts. 373 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2021; TJPA, Ap. Cív. 0003008-27.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 02.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo Banco Bmg contra a em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais, ajuizada em face do ora apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO parcialmente PROCEDENTE
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimos consignados (nº 2343505422, 241860061, 260608592, 264011138), vinculado ao benefício previdenciário da parte

demandante;

b) CONDENAR
o
BANCO BMG S.A
, a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos oras declarados nulos
(contratos nº 2343505422, 241860061, 260608592, 264011138)
, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação (id. 26789322, págs. 1/21), sustentando preliminarmente a incidência do instituto da prescrição, sob o argumento de que os contratos questionados foram celebrados há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda, tendo o autor tomado ciência dos descontos desde o primeiro lançamento em seu benefício, de modo que a pretensão reparatória estaria fulminada pelo prazo do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Ademais, ainda em sede de preliminar, aduziu a ocorrência de decadência, uma vez que a narrativa do autor se amoldaria a erro substancial na celebração dos contratos, cuja anulação deveria ter sido requerida no prazo de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, o que não foi observado.

No mérito, argumenta que todos os contratos impugnados foram regularmente celebrados, mediante o envio de valores à conta bancária do recorrido, com expressa autorização para desconto em folha. Alegou que eventuais falhas na margem consignável não decorreram de sua conduta, mas sim de questões alheias à sua vontade, como a inexistência de saldo suficiente, o que ensejou a utilização de mecanismos internos de renegociação, como o denominado “CRIC”.

Esclareceu que os lançamentos sob os números 260608592 e 264011138 referem-se, na realidade, à recuperação de crédito referente ao contrato originário nº 2343505422, não se tratando de novas avenças ou descontos autônomos, mas sim de desdobramentos administrativos autorizados contratualmente.

Aduziu que o autor não comprovou qualquer irregularidade ou ausência de contratação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC. Argumentou que, mesmo que se admitisse alguma irregularidade, a instituição financeira também seria vítima da fraude, e não sua autora.

Invocou os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
, defendendo a validade dos contratos formalizados e a obrigatoriedade do seu cumprimento. Requereu, com base no exercício regular de direito, o afastamento da condenação à devolução dos valores descontados, especialmente na forma dobrada, por ausência de má-fé, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à indenização por danos morais, pugnou pela inexistência de ato ilícito, alegando que os descontos efetivados, além de autorizados contratualmente, não extrapolaram os limites do mero aborrecimento, inexistindo prova de abalo psicológico relevante. Subsidiariamente, requereu a redução do montante fixado em R$ 12.000,00, por entender desproporcional aos supostos prejuízos experimentados pelo recorrido, sendo incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a prescrição ou a decadência, ou, subsidiariamente, reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos a improcedência dos pedidos autorais e, sucessivamente, o afastamento da devolução em dobro, ou sua conversão em simples repetição do indébito; a exclusão da indenização por danos morais, ou, ao menos, a redução de seu valor para quantia simbólica. Requereu ainda, em caso de manutenção parcial da condenação, a compensação de valores eventualmente devidos com o montante comprovadamente disponibilizado ao autor, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

Francisco de Sousa Castro não apresentou contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminares arguidas, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição dos contratos impugnados neste feito pelo autor, quais sejam, 211739845, 2343505422, 241860061, 260628592 e 264011138.

Nessa perspectiva, extrai-se do contexto fático probatório que a aplica-se o CDC, de modo que, sobre a prescrição, o art. 27 do referido código assim estabelece:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o termo inicial – em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira – é o último desconto realizado pela instituição financeira. Senão vejamos o julgado que consubstancia a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

No mesmo sentido é o entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.

1. A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor

2. Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço''. O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

3. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003008- 27.2019.8.14.0107 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024)

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que incide,
in casu
, a prescrição em relação exclusiva ao contrato de n.º 211737845. Explico. Consoante se depreende dos elementos fáticos constantes dos autos (id. 26789287, pág. 8), o primeiro desconto relativo a referido pacto contratual incidiu sobre o benefício previdenciário da parte autora no mês de julho de 2011, sendo o último desconto verificado em janeiro de 2013.

Dessa forma, tendo a presente demanda sido proposta apenas em 27 de junho de 2018, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal quanto a eventuais pretensões indenizatórias ou revisórias vinculadas a tal contrato, como bem o fez o juízo de origem.

No que concerne aos demais contratos (2343505422, 241860061, 260628592 e 264011138), extrai-se que os últimos descontos destes foram realizados em um prazo menor que o quinquenal ao ajuizamento da ação.

No que concerne à alegada decadência, impende salientar que, em se tratando de pretensão voltada à anulação de negócio jurídico, o Código de Defesa do Consumidor, a despeito de sua incidência nas relações de consumo, não estabelece prazo decadencial específico para tal finalidade. Diante desse silêncio normativo, impõe-se o recurso à disciplina subsidiária do Código Civil.

Nesse contexto, incide o disposto no art. 178 do Código Civil, que fixa o prazo de quatro anos para o exercício da ação anulatória, nos seguintes termos:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No caso concreto, é o recorrente argumenta que a autora/apelada teve ciência da nulidade do negócio jurídico logo após o começo dos descontos em seu benefício previdenciário. De outro lado, a apelada, alega que teve ciência apenas em momento imediatamente anterior à propositura da presente demanda. Dessarte caberia à instituição financeira comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, neste caso invertendo-se o ônus da prova, conforme se lida de direito do consumidor. Desse modo, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme tal alegação.

Destarte, ausente o transcurso do interregno de quatro anos entre a data do conhecimento do vício e o ajuizamento da ação, não há que se falar em decadência da pretensão anulatória.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. SÚMULA 297/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR. S. 83/STJ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no REsp: 1375831 MA 2013/0083446-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2016)

Sendo assim, rejeito a preliminar de prescrição e de decadência.

MÉRITO.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome do apeado, senhor idosa, que nega a celebração do pacto contratual e sustenta a indevida realização de descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

No mérito, propriamente dito, vislumbro que assiste parcial razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Ressalta-se, a princípio, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do STJ, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela assinatura do contrato, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Com efeito, a parte autora, ora apelante, desde a petição inicial impugnou de forma expressa a autenticidade do contrato apresentado pelo banco recorrido. Invocando, inclusive, sua condição de idosa e hipossuficiente.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja validade não restou comprovada, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço.

Comprovados os danos materiais, deverá a haver a necessária restituição.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no id. 26789287, pág. 8 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao contrato de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, foi devidamente cumprido, pois, o banco tenha juntado os comprovantes de transferências, para a conta, em nome do autor (id. 26789295, págs. 10/15), acompanhado de autenticação.

A propósito a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPÉSTIMO NÃO REALIZADO PELA AUTORA . PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU NÃO SER DA DEMANDANTE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. ART. 14 DO CDC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA COM O QUE FORA DESCONTADO DE SEUS PROVENTOS.
CONFIGURAÇÃO DO ABALO MORAL. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA R$ 4 .000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO BANCO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200715887 Nº único: 0000298-98.2021 .8.25.0061 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 15/08/2022)

(TJ-SE - AC: 00002989820218250061, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 15/08/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, a valor comprovadamente depositado na conta da parte autora, ainda que em contexto de contratação fraudulenta, deve ser compensado com o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BP Promotora de Vendas Ltda. em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível, sustentando omissões quanto à (i) prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017 e (ii) necessidade de compensação do valor de R$ 1.193,90, supostamente depositado na conta da autora, conforme extrato bancário anexado. Requer o acolhimento dos embargos para sanear as omissões indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2017; e (ii) verificar se houve omissão quanto à compensação do valor de R$ 1.193,90, comprovadamente depositado na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à prescrição, uma vez que, embora não tenha enfrentado expressamente o tema, trata-se de matéria de ordem pública e foi implicitamente analisada ao manter a condenação por todo o período dos descontos com base na inexistência de contrato.

4. A sentença, ao afastar expressamente a prescrição com base no art. 27 do CDC e no desconhecimento da contratação fraudulenta pela parte autora, já havia apreciado a preliminar, sendo essa fundamentação incorporada ao acórdão.

5. Verifica-se omissão quanto ao pedido de compensação do valor de R$ 1.193,90, pois, apesar de reconhecida a inexistência do contrato, consta nos autos extrato bancário que comprova o depósito dessa quantia na conta da autora.

6. A constatação do recebimento do valor impõe a compensação parcial da quantia a ser restituída, sob pena de enriquecimento sem causa, o que justifica a correção do acórdão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A análise implícita da prescrição não configura omissão quando a matéria é de ordem pública e foi rejeitada na sentença com fundamento na ciência superveniente do vício.

2. O valor comprovadamente depositado na conta da parte autora, ainda que em contexto de contratação fraudulenta, deve ser compensado com o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 27.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800499-71.2022.8.14.0144 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2025)

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ?
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...) (Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração a parte hipervulnerável, idosa, aposentada, vislumbro ser adequado ao caso o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora.

2. Autora alega que um terceiro cadastrou dispositivo desconhecido em sua conta bancária, realizando transferências via PIX, pagamento de título e contratação de empréstimo sem sua autorização.

3. Sentença recorrida fundamentou a improcedência na inexistência de falha do banco e na suposta culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela ocorrência de fraudes bancárias praticadas por terceiros e se há dever de restituição dos valores indevidamente debitados, além da configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e incidência da Súmula 297/STJ.

6. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. Ausência de prova da regularidade das transações impugnadas e da adoção de medidas eficazes para evitar a fraude.

8. Dano moral configurado diante da angústia e transtornos causados à consumidora, além da inércia do banco em prestar assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade das transações questionadas, condenar o banco à restituição do valor de R$ 29.868,76 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante
de R$ 7 .000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento:

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo irrelevante a utilização de credenciais legítimas se demonstrada a falha na segurança do sistema."

2 . "O dano moral é presumido em casos de fraude bancária, quando configurada a falha na prestação do serviço e o abalo ao consumidor."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 398 . Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001401420238140039 26070080, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG, para reformar a sentença proferida, para determinar: a restituição dos valores pagados em sua forma simples, reconhecer e minorar o
quantum
indenizatório em razão do dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar que haja a compensação do valor depositado na conta Francisco Sousa Castro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Assevera-se, que deve-se aplicar somente a taxa Selic, a partir da data de arbitramento dos danos morais e termo inicial de correção no que concerne ao dano material é a partir de cada evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Em razão do parcial provimento do recurso da instituição financeira, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026